Tribunal: TJBA
Processo: 8035677-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035677-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS PORTUGAL FILHO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO CET. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu Mandado de Segurança no qual o impetrante pleiteia a majoração da Gratificação CET para o percentual de 125%. O agravante sustenta a possibilidade de rediscussão da matéria em razão de suposta mudança de entendimento jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, por meio de novo Mandado de Segurança, pretensão já analisada e definitivamente julgada em processo anterior, sob o argumento de alteração posterior do entendimento jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a ocorrência da tríplice identidade entre as demandas — partes, causa de pedir e pedido —, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, diante da existência do Mandado de Segurança nº 8032749-84.2021.8.05.0000, cuja petição inicial é cópia fiel da presente ação e que teve a segurança denegada por decisão transitada em julgado. A decisão transitada em julgado adquire autoridade de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, conforme definição do art. 502 do Código de Processo Civil. A posterior alteração da orientação jurisprudencial não constitui fundamento apto a afastar a eficácia da coisa julgada material, devendo ser preservadas a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, garantidas pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Nos termos do art. 508 do CPC, reputam-se deduzidas e rejeitadas todas as alegações que poderiam ter sido suscitadas pelas partes antes do trânsito em julgado, não sendo admissível rediscussão da matéria fora das hipóteses legais de desconstituição da coisa julgada. Ausentes fundamentos de fato ou de direito capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de demanda anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, já decidida com trânsito em julgado, impede a rediscussão da matéria em nova ação. A alteração posterior do entendimento jurisprudencial não constitui fundamento apto a afastar a eficácia da coisa julgada material. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 2º, 502 e 508. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8035677-37.2023.8.05.0000, agravante JOSÉ DOS SANTOS PORTUGAL FILHO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I